Tribunal: TJPA
Processo: 0805240-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805240-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFFERSON FARIAS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4A. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME DIVERSO DO QUE DETERMINADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

- A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal/agravo em execução, já que se volta contra sentença judicial transitada livremente em julgado e incidente na execução penal,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- O presente HC tem preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação constitucional, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso como já afirmado. De tal modo, os pleitos ora ventilados reclamam apreciação, à seu tempo e modo, pelo manejo de recursos próprios, estes, sim, instrumentos adequados para devolver o conhecimento das questões ventiladas nesta impetração.

- Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- De fato, inexiste nos autos qualquer informação acerca do local em que o paciente está recolhido, nem há qualquer notícia acerca de eventual pedido de adequação de regime à autoridade coatora. Ademais, a reanálise da dosimetria da pena e a fixação de regime menos gravoso do que fixado na sentença reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus
.

-
De mais a mais, em perfunctória análise dos fundamentos aduzidos na sentença e permitidos nesta via, constato ter sido nela consignados elementos revestidos da concretude necessária à dosimetria da pena e fixação de seu regime semiaberto de cumprimento.

-
Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado na exordial, circunstância que obsta eventual concessão de
habeas corpus
de ofício ou conhecimento da impetração.

- Se o regime imposto na sentença condenatória é o semiaberto, ao réu deve ser garantido o direito de cumprir a pena nesta modalidade, se por outro não estiver preso.
Assim, DE OFÍCIO, DETERMINO QUE O JUÍZO
A QUO
GARANTA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FIXADO NA SENTENÇA.

ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, determinando, de ofício que o juízo
a quo
garanta o cumprimento da pena no regime fixado na sentença, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JEFFERSON FARIAS DE LIMA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0022286-64.2005.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente fora condenado, em 31/05/2010, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, “caput”, do CP, à pena de reclusão de 06 anos e 6 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 155 dias-multa. Fora interposto recurso de apelação nº 0000922-94.2011.8.14.0000, sob minha relatoria, em que não fora arguida a dosimetria da pena, mas tão somente autoria e materialidade, sendo julgado em 16/05/21013, transitando livremente em julgado em 24/06/2013.

Aduz que o paciente passou a residir em Cametá e, em 27/05/2020, foi registrar uma ocorrência na delegacia de polícia e acabou sendo preso pela autoridade policial para cumprimento dessa pena.

Sustenta ser
cabível a impetração de HC como sucedâneo de revisão criminal.

Argumenta que há ilegalidade, pois
o paciente está cumprindo pena em regime fechado
, ou seja,
mais gravoso do que o fixado em sentença
, pois, no centro de recuperação de Cametá, não há como cumprir pena em regime semiaberto, fazendo jus ao
“regime aberto convolado em prisão domiciliar diante da ausência de vagas
.
” na Casa Penal.

Suscita, ainda,
constrangimento ilegal, porque há falta de fundamentação na fixação da pena-base acima do mínimo legal (violação ao art. 59, do CP) e fora equivocada a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena,
porque, delimitada a pena no mínimo legal de 4 anos, o regime seria o aberto e lhe são favoráveis todas circunstâncias judiciais.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-54.

Distribuídos os autos, o desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0000922-94.2011.8.14.0000 (fl. 55 ID nº 3145290).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 57-58 ID nº 3146547).

A defesa requereu a
emenda à inicial
(fls. 62-63 ID nº 3155268), colacionando documentos às fls. 64-97.

O
juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 100-102 ID nº 3161903).

Indeferi a liminar
(fls. 111-113 ID nº 3162981).

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
pois manejado HC como sucedâneo de revisão criminal (fls. 116-122 ID nº 3209492).

A defesa reiterou os termos da inicial (fls. 123-124 ID nº 3211988).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida
, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal/agravo em execução, já que se volta contra sentença judicial transitada livremente em julgado e incidente na execução penal, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

O presente HC tem preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação constitucional, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso como já afirmado. De tal modo, os pleitos ora ventilados reclamam apreciação, à seu tempo e modo, pelo manejo de recursos próprios, estes, sim, instrumentos adequados para devolver o conhecimento das questões ventiladas nesta impetração.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(HC 183005 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus não conhecido.

(HC 154781, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 12-06-2019 PUBLIC 13-06-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ÂMBITO DO STJ. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 31/5/2017) 2. Incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedente.

3. A presença de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena superior a 4 anos justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal (AgRg no HC n. 525.512/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/9/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 556.858/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

De fato, inexiste nos autos qualquer informação acerca do local em que o paciente está recolhido, nem há qualquer notícia acerca de eventual pedido de adequação de regime à autoridade coatora. Ademais, a reanálise da dosimetria da pena e a fixação de regime menos gravoso do que fixado na sentença reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus
.

De mais a mais, em perfunctória análise dos fundamentos aduzidos na sentença e permitidos nesta via, constato ter sido nela consignados elementos revestidos da concretude necessária à dosimetria da pena e fixação de seu regime semiaberto de cumprimento.

Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado na exordial, circunstância que obsta eventual concessão de
habeas corpus
de ofício ou conhecimento da impetração.

Se o regime imposto na sentença condenatória é o semiaberto, ao réu deve ser garantido o direito de cumprir a pena nesta modalidade, se por outro não estiver preso.
Assim, de ofício, determino que o juízo
a quo
garanta o cumprimento da pena no regime fixado na sentença.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração.
De ofício, determino que o juízo
a quo
garanta o cumprimento da pena no regime fixado na sentença.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/06/2020